Tribunal: TJMT
Processo: 0002656-85.1993.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002656-85.1993.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO E PENHORA DE BENS. PRÁTICA DE ATOS ÚTEIS. RECONHECIMENTO DA INÉRCIA AFASTADO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I
.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
afastou
o reconhecimento da prescrição intercorrente decretada na origem e determin
ou
o prosseguimento da execução fiscal
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a prática de atos processuais pelo exequente, como o requerimento de penhora e a localização de bens, é suficiente para afastar a alegada inércia da Fazenda Pública e, por conseguinte, a ocorrência da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal
.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada encontra respaldo no entendimento do STJ firmado no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), que afasta a prescrição intercorrente diante da prática de atos úteis pela Fazenda Pública, como a citação por edital e a posterior constrição de bens
.

4.
O Município, ao requerer a penhora de imóvel previamente localizado e obter seu deferimento judicial, demonstrou atuação diligente nos autos, apta a interromper o prazo prescricional
.

5.
Ausente inércia processual atribuível à exequente, uma vez que os autos indicam movimentação processual compatível com a regular tramitação da execução fiscal, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Agravo Interno não
prov
ido
.

Tese de Julgamento: “
1. A citação por edital, acompanhada da posterior localização de bens e do requerimento de penhora, constitui ato hábil a afastar a inércia da Fazenda Pública e a interromper o prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal. 2. A prática de atos úteis à execução impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que a efetiva penhora ocorra após o lapso de cinco anos
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art
.
1.021
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.08.2013 (Tema 566); TJ-MT, Apelação Cível 0008433-70.2012.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 24.06.2024; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 0000054-32.2004.8.11.0102, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 04.03.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (id. 241957809) que deu provimento ao recurso do Município de Rondonópolis (id. 226377876), a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e reformar a sentença proferida na origem
(id.
226377873
)
.

A decisão agravada baseou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), ao considerar que a citação por edital, aliada à posterior localização de bens, configura ato útil à execução, afastando a alegação de inércia da Fazenda Pública.

O agravante, por sua vez, argumenta que, embora tenham sido realizadas diligências patrimoniais, não houve efetiva penhora dentro do prazo prescricional, o que impediria a interrupção do prazo quinquenal. Alega má valoração dos elementos constantes nos autos e sustenta que a Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso.

Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, sua reapreciação pelo colegiado

(id.
256684682
)
.

C
ontrarrazões

devidamente apresentadas
(
i
d.
270198872
)
.

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça

(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente agravo interno discute a validade da decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Rondonópolis, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente e, por consequência, determinado a extinção da execução fiscal.

A decisão agravada amparou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 566
(REsp 1.340.553/RS), segundo o qual a
prática de atos úteis à execução
, como a
localização de bens ou a citação por edital
, afasta a inércia da Fazenda Pública e, portanto, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

A tese recursal sustenta que entre 15/04/2009 (data da citação por edital) e 15/04/2015 (marco final alegado da prescrição), não teria ocorrido qualquer ato interruptivo.

No entanto
,
verifica-se que, em 07/05/2013 (id. 2263778
55
– fl. 10), o Município requereu a penhora de imóvel
do executado
(id. 226377854 – fl. 32
),
sendo o pedido deferido em 05/06/2014 (id. 226377855 – fl. 12).
A efetivação dessa medida
constritiva

configura ato inequívoco de impulsionamento processual, apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria
. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAR SOBRE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REALIZADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O REINÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2 .
A localização de bens do devedor e a sua efetiva penhora interrompe o prazo da prescrição intercorrente, reiniciando a contagem, a partir de então
. 3. Reiniciado o prazo e inexistindo novas causas de interrupção pelo prazo de 5 (cinco) anos, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. 4. Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00084337020128110040, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)
(destaquei)

Portanto, não há de se reconhecer a prescrição intercorrente entre os marcos apontados pelo Agravante.

Ressalte-se, ainda, que o Município de Rondonópolis, ao longo de toda a tramitação processual, atuou de forma diligente na busca pela satisfação do crédito, promovendo requerimentos, acompanhando os atos processuais e adotando medidas executivas. Tal conduta afasta a configuração de inércia e, por conseguinte, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente
, devendo ser aplicada a súmula 106 do STJ por analogia. Cito
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que eventual demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível ao serviço judiciário. Recurso desprovido

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0000054-32.2004 .8.11.0102, Relator.:
MARIA EROTIDES KNEIP
, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2024)

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025